Tribunal: TJMT
Processo: 1077515-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1077515-17.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
A alegação de julgamento extra petita não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077515-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1077515-17.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão de Id.
360164355
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apenas para minorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, em suma, o embargante a existência de

nulidade no julgado por possuir caráter extra petita, argumentando que a decisão chancelou vício da sentença ao se afastar dos limites objetivos da causa, uma vez que a inicial não questionaria pagamentos por serviços de distribuição, mas apenas honorários de êxito vinculados a uma condição suspensiva de recuperação de crédito que não se implementou.

Aponta contradição e omissão quanto à natureza híbrida do contrato e à existência de cinco momentos distintos de remuneração, asseverando que o escritório já fora devidamente remunerado pelos serviços prestados.

Ressalta que o acórdão omitiu-se na valoração adequada dos termos de quitação e renúncia expressa firmados anualmente pelo escritório embargado até 31/12/2019, os quais seriam válidos nos termos do art. 320 do Código Civil e impediriam novo arbitramento. Alega que a decisão é contraditória ao aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois existe contrato escrito e prova de quitação.

Aduz falta de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado e erro material na distribuição do ônus sucumbencial, citando, ainda, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que anularam acórdãos deste Tribunal por falta de análise expressa sobre os referidos termos de quitação em casos idênticos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria (id. 362632854).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 366299358, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que os embargos possuem nítido caráter protelatório, porquanto buscam rediscutir matéria já apreciada, requerendo, ao final, a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 82, § 3o, DO CPC – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Mostra-se admissível o diferimento do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório, nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: à inexistência de julgamento
extra petita
; à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos como óbice ao direito à remuneração; e à adequação do
quantum
fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

As alegações do embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada por esta Câmara Julgadora.

No tocante à suposta nulidade por julgamento
extra petita
, não assiste razão ao embargante quanto à tese de nulidade.

O arbitramento judicial de honorários é o objeto central da lide, fundamentado na prestação de serviços comprovada e no rompimento do vínculo por iniciativa do cliente.

Ao fixar a verba, o Colegiado não revisou o contrato de ofício, mas aplicou a norma de regência (Art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB) diante de uma lacuna contratual: a inexistência de previsão específica de remuneração para a hipótese de rescisão antecipada de contratos com cláusula de êxito. Portanto, o provimento jurisdicional guarda estrita observância ao princípio da congruência.

Quanto às alegadas omissões relativas às cláusulas contratuais, condição suspensiva e termos de quitação, o embargante sustenta que os Termos de Quitação anuais, previstos na Cláusula 6.22 do contrato, impedem o arbitramento de honorários sobre o período anterior a 2020.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o acórdão embargado consignou que tais documentos possuem caráter genérico.

Para fins de esclarecimento, registre-se que a quitação conferida anualmente pelo escritório ao Banco refere-se aos pagamentos realizados por "volumetria" e atos processuais de rotina (conforme Cláusulas 6.7 e 6.8). Todavia, o objeto da presente ação de arbitramento é a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido em processos nos quais havia expectativa de honorários de êxito ou sucumbência, expectativa esta que foi frustrada pela rescisão unilateral do mandato.

A quitação de parcelas fixas mensais ou adiantamentos por distribuição não consome o direito do advogado de ser remunerado pela parcela proporcional do trabalho intelectual e estratégico realizado nas ações de execução que ainda tramitavam, visando o proveito econômico do cliente. Assim, os referidos "Termos de Quitação" não têm o condão de obstar o arbitramento judicial pela fase de conhecimento ou execução em curso, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiu do labor técnico por anos e, às vésperas de eventual satisfação do crédito ou por mera conveniência administrativa, resilira o contrato.

No que tange à alegação de que a remuneração sobre a "recuperação final" seria condição suspensiva não implementada, o acórdão foi claro ao seguir a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.337.749/MS).

Quando o cliente impede o implemento da condição (a recuperação do crédito sob o patrocínio do escritório) ao rescindir o contrato sem justa causa, aplica-se a ficção jurídica do Art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição ou, no caso da advocacia, autorizando-se o arbitramento proporcional.

Quanto ao valor de R$ 10.000,00, este Colegiado já realizou o juízo de proporcionalidade, reduzindo a condenação original.

O valor fixado leva em conta a natureza da causa, o tempo de tramitação (mais de 5 anos) e o zelo profissional, não se revelando irrisório nem exorbitante, mas condizente com os parâmetros de equidade previstos no Art. 85, § 8o, do CPC, aplicáveis ao caso diante da especificidade da relação de volumetria.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, inexistindo caráter manifestamente protelatório, deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026